Tribunal: TJMT
Processo: 0003181-29.2015.8.11.0025
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003181-29.2015.8.11.0025
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO JOSE MARTINS BICHARELLI - CPF: 898.886.181-72 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 029.587.711-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES - LEGÍTIMA DEFESA –– AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que pronunciou o réu
Fernando José Martins Bicharelli
como incurso nas sanções dos artigos 121,
caput
, do Código Penal, determinando seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa busca pela absolvição sumária do réu, ante a suposta excludente de ilicitude de legítima defesa ou o seu impronunciamento (Id. 173491341).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 173491344).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 173491345).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 178554650).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, a defesa busca pela absolvição sumária do réu, ante a suposta excludente de ilicitude de legítima defesa ou o seu impronunciamento.

Pois bem, o recurso
não merece provimento
.

Isso porque,
a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Narra a denúncia:

“
No dia 06/09/2015, por volta das 03:00 horas, no Distrito de Fontanillas, nesta comarca, o denunciado, com intenção de homicida, matou a vítima, ANDERSON SOARES DE OLIVEIRA, oportunidade em que desferiu dois golpes de faca acertando-o no na região occipital e dorsal, provocando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito de f. de à mapa topográfico de fl. 09, as quais foram suficientes para provocar a sua morte. Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra FERNANDO JOSÉ MARTINS BICHARELLI como incurso no art. 121, caput do Código Penal (...) (sic)
(Id.173491336).”

Apesar de ter escolhido o silêncio em juízo, o acusado admitiu o crime durante o interrogatório policial, justificando suas ações como legítima defesa, senão vejamos,
in verbis
:

“QUE no sábado dia 05/09/2015 o interrogando se dirigiu até o festival de pesca do distrito de Fontanilhas, em companhia de Claudia dos Santos Silva, e de um casal de amigos de nome Rosângela e Fernando, sendo que Fernando trabalha no frigorífico JBS e que o casal reside na Rua Olavo Bilac, Bairro Palmiteira; Que este casal estava com um bebê de colo, sendo uma menina da qual não sabe o nome; Que foram todos no carro do interrogando, um Fiat Pálio hatch de cor preta, cuja placa o interrogando não sabe qual é; Que foram também os filhos do interrogando, de nome Erick Maik, de dez anos e Mary Kate de quatorze anos; Que Claudia, o interrogando e seus filhos dormiriam em uma barraca, ao passo que Rosangela e Fernando dormiriam em outra; Que por volta das 02 horas da manhã do dia 06/09/2015, estava se dirigindo a pé em companhia de Claudia até a barraca onde dormiriam, quando passou um indivíduo em alta velocidade em uma motocicleta bem rente ao interrogando e Claudia; Que então desceu um rapaz da motocicleta que posteriormente o interrogando veio a saber tratar-se da vítima; Que afirma que conhecia Anderson apenas de vista, e sequer sabia o nome dele; Que Anderson desceu da motocicleta e veio conversar com Claudia; Que Claudia começou a conversar com Anderson e pediu ao interrogando para que aguardasse ela no local; Que o interrogando ficou aguardando a certa distância Claudia e Anderson: Que passados de quinze a vinte minutos o interrogando afirma que foi novamente conversar com Claudia e perguntou se ela iria demorar; Que ela afirmou que já estava indo embora começou a sair de perto de Anderson;
Que neste momento Anderson puxou Claudia pelo braço, dizendo que ainda havia muito para eles conversarem; Que então o interrogando afirma ter pedido por duas vezes para que Anderson deixasse Claudia ir, ao que então Anderson teria dito "você está falando comigo?" e desferiu dois socos contra o interrogando: Que os socos teriam acertado somente de raspão a face do interrogando, primeiro do lado esquerdo e depois do lado direito, tendo o interrogando conseguido se desviar de ambos os golpes; Que após se desviar do segundo golpe, o interrogando afirma ter sentido um objeto na cintura da vítima, no lado esquerdo, tendo o interrogando sacado tal objeto da cintura da vítima e desferido golpe no lado esquerdo da vítima
; Que
afirma ter percebido imediatamente que se tratava de uma faca; Que afirma se recordar de ter desferido apenas um golpe;
Que não sabe o que fez com a faca após o fato; Que então pegou seu carro e evadiu-se do local deixando seus filhos com Fernando e Rosângela; Que perguntado quem presenciou os fatos afirma saber que apenas Claudia os presenciou; Que afirma que não tinha nenhum relacionamento amoroso com Claudia, e que sequer tinha "ficado" com ela; Que não sabe dizer se Claudia tinha algum relacionamento com Anderson (...)(Id.173491339- mídia)

.

A testemunha Claudia dos Santos Silva em fase extrajudicial declarou:

“(
...) QUE a depoente relata ser amiga da vitima Anderson Soares de Oliveira; QUE afirma que não teve nenhum relacionamento com o Anderson mas afirma que este gostava muito da depoente; QUE no sábado estavam no Festival de pesca em Fontanilhas a depoente e seu amigo Fernando e lá também estava Anderson; QUE por volta de 02:00 da madrugada de domingo o Anderson estava próximo do local onde a depoente e Fernando estavam dançando; QUE em um dado momento o Anderson chamou a depoente para conversar e a depoente foi até onde Anderson estava que era próximo do palco, e deixou Fernando do lado e foi conversar com Anderson, e este disse que gostaria de conversar com a depoente em sua barraca, e não ali onde estavam, que a depoente disse que se o mesmo quisesse conversar com ela seria ali o e esta disse que não iria até a barraca do mesmo e este disse em tom nervoso e alterado para a depoente "VAMOS ATE A BARRACA CONVERSAR", mas a depoente disse que não iria e voltou para o lugar onde estava junto com Fernando; QUE por volta das 03:00 a depoente e Fernando foram embora para a barraca onde estavam, e no caminho o Anderson passou de moto pelo casal e este quase caiu a moto porque estava muito acelerado; QUE este voltou e parou a depoente e disse que queria conversar com a depoente e a depoente disse a Fernando que ele poderia ir e a depoente iria em seguida, e passou aproximadamente trinta minutos e momento este em que o Fernando voltou e disse para que era para eles conversarem em outro dia, quando o
Anderson se exaltou e disse "EU NÃO TERMINEI DE CONVERSAR COM ELA NÃO, HORA QUE TERMINAR DE CONVERSAR ELA VAI e então o Fernando disse DEIXA A MOÇA IR", momento em que o Anderson disse "O QUE E NÃO OUVI O QUE VOCE FALOU", e seguida deu um soco no rosto do Fernando: QUE nesse momento o Fernando desferiu um golpe de faca em Anderson; QUE momento em que Anderson levantou a camisa e a depoente viu o sangue jorrando; QUE ele ainda ficou um pouco em pé e caiu nos braços da depoente e veio a falecer; QUE a depoente não chegou de ver a faca na mão de Fernando, não sabendo dizer se este estava com ela na cintura ou na mão
: QUE Fernando saiu tomando rumo ignorado e não disse nenhuma palavra com a depoente; QUE a depoente relata que este não entrou mais em contato com a mesma desde o acontecido, afirma até mesmo que seus documentos pessoais se encontra com ele; QUE afirma que não tinha nenhum relacionamento amoroso com Fernando, e afirma que Fernando estava em um veículo palio na cor preta; QUE a depoente afirma ter visto o Fernando desferir três golpes de faca contra o Anderson (...) (Id.

Em depoimento a testemunha Deisy Kelly Viana de Oliveira assim narrou:

“(...) QUE diz ser prima de Anderson Soares de Oliveira, morto no dia 06/09/2015; Que afirma que se encontrava em uma festa na comunidade de Fontanilhas, Juína-MT, que começou na noite do dia 05/09/2015, na companhia de Anderson, seu esposo e mais alguns amigos: Que em horário aproximado das 02h30min do dia 06/09/2015, m mento que se encontrava apenas com Anderson no local, percebeu que este se encontrava muita nervoso pois ele tinha visto Claudia dos Santos Silva na companhia de Fernando José Martins Bicharelll; Que Anderson dizia que gastou dinheiro com Claudia para que ela pudesse ir até a festa em Fontanilhas e mesmo assim Claudia estava “ficando” com outra pessoa; Que em determinado momento, diz ter saído para dar uma volta nos arredores da festa na companhia de Anderson, momento que em um local afastado diz ter visto que Claudia se encontrava de mãos dadas com Fernando; Que Claudia tirou as mãos dela das mãos de Fernando, foi em direção à declarante e a Anderson e chamou este para conversar; Que então Anderson ficou conversando com Claudia, momento que a declarante saiu e retornou a festa. Que quando saiu, diz ter percebido que Fernando se encontrava próximo ao local que Anderson e Claudia conversavam: Que momentos depois diz ter sido avisada que seu primo Anderson havia sido assassinado por Fernando Bicharelli e que este teria se evadido do local: Que Claudia permaneceu por certo tempo próximo a Anderson, sendo retirada momentos depois pois populares queriam agredi-la em decorrência do ocorrido (...)(Id.173491339 – mídia).

Observa-se que o Magistrado ao sentenciar, pronunciou o réu como incurso no delito do artigo 121,
caput
, do CP, e inviabilizou o reconhecimento da legítima defesa, deixando a tese apresentada pela defesa para apreciação do Conselho de Sentença.

Percebe-se, portanto, que a materialidade do delito e indícios de autoria ficou evidenciados pelos depoimentos das testemunhas (Id. 173491336 – págs.37,44/46,62), pelo depoimento e apresentação espontânea do réu (Id. 173491336- págs. 48/52), boletim de ocorrência (Id. 173491336- págs.16/17), laudo de exame de necrópsia (Id. 173491336 – págs. 24/27), e certidão de óbito da vítima (Id. 173491336 –pág.66), realizados na fase investigativa, o que consubstância os indícios de autoria necessários, pois existem indícios suficientes apontando a possível autoria delitiva, a qual deve ser analisada com mais profundidade pelo Juiz competente, qual seja, o Tribunal Popular .

Na hipótese, embora o réu admita a autoria, ele sustenta que agiu em defesa legítima, alegando ter dado um golpe de faca. No entanto, o laudo pericial confirma a ocorrência de dois golpes e ausência de agressão nas mãos da vítima, contradizendo a afirmação do réu de que foi inicialmente agredido com socos.

Com efeito, nos termos do artigo 25, do Código Penal, a legítima defesa caracteriza-se pela repulsa ou impedimento de agressão ilegítima, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios de que dispõe. Nesse sentido, é a lição de Cezar Roberto Bittencourt:

"A legítima defesa, nos termos em que é proposta pelo nosso Código Penal, exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; elemento subjetivo; animus defendendi. Este último é um requisito subjetivo; os demais são objetivos."
(BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal parte geral. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 341).

Como se vê, no caso em apreço, não se encontra indicados elementos reveladores da excludente, haja vista que não há prova de que a vítima estivesse armada no dia do fato, bem como o uso de instrumento altamente vulnerante pelo réu revela o desejo claro de ceifar a vida da vítima, e não apenas se defender.

Outrossim, partindo da análise do laudo pericial (
Id. 173491336 – págs. 24/27), onde se observa que a vítima foi atingida no
pérfuro-incisa no membro superior esquerdo, na região deltoidiana que é a região do ombro, próxima a clavícula e outra lesão pérfuro-incisa na região dorsal, região entre o pescoço e a glútea
, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o réu agiu acobertado pelo manto da
legítima defesa.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLTÓRIO –
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA
- RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório. (N.U 0002998-15.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)(destaquei)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUGEREM A POSSIBILIDADE DE QUE O REQUERENTE AGIU IMBUÍDO DE ANIMUS NECANDI – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA SURPRESA – CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.[...] (N.U 0002491-65.2012.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)(destaquei)

Insta salientar que a decisão de pronúncia é regida pelo princípio
in dubio pro societate
e, nesse sentido, mesmo se houvesse dúvida sobre a conduta do réu, dever-se-ia optar pela pronúncia, já que o juiz natural para o julgamento de crime doloso contra a vida é o Tribunal Júri.

Neste sentido:

“Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, porém, em que pese a alegação do recorrente nesse sentido, os elementos probantes colhidos neste caderno processual não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente.
Ausente qualquer lastro probatório que sustenta a qualificadora do meio cruel, deve esta ser decotada da pronúncia. (TJMT 1000177-03.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019).”

Vale ressaltar novamente que não cabe ao juízo, na primeira etapa, analisar a fundo as provas elencadas no curso da lide ou mesmo rebater criteriosamente as teses e elementos probatórios apontados pela defesa. Na sentença de pronúncia não se procede a um exame analítico e profundo da prova como se fosse um juízo de condenação, na qual se busca a certeza.

Assim, impõe-se a submissão à apreciação pelo Tribunal do Júri do delito de homicídio previsto no artigo 121,
caput,
do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023